Tribunal: TJDFT
Processo: 0706088-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E DESACATO. MEDIDAS CAUTELARES DESPROPORCIONAIS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, a aplicação de medidas cautelares deve se adequar à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.
2. Ordem parcialmente concedida.